Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-56.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MULTA. PENALIDADE CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência injustificada das partes à audiência de conciliação configura ato atentatório à dignidade da justiça e deve ser sancionada com multa, nos termos do art. 334, § 8o, do Código de Processo Civil.
O artigo 86, do Código de Processo Civil estabelece a distribuição proporcional das custas e honorários, na medida da derrota de cada parte no processo. A hipótese dos autos revela a sucumbência recíproca não equivalente, que enseja a modificação da proporção estabelecida na sentença.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.